Tribunal: TJSP
Processo: 3002312-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Crédito correspondente a repetição de importância de honorários constante de CDA e que configurava excesso. Crédito reconhecido pela Fazenda do Estado e objeto de homologação judicial. Adesão a novo Programa Especial de Parcelamento. Decreto no 64.564/2019. Valor a ser repetido não incluído nos termos do acordo. Decisão agravada que rejeitou a impugnação oferecida pela

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Crédito correspondente a repetição de importância de honorários constante de CDA e que configurava excesso. Crédito reconhecido pela Fazenda do Estado e objeto de homologação judicial. Adesão a novo Programa Especial de Parcelamento. Decreto no 64.564/2019. Valor a ser repetido não incluído nos termos do acordo. Decisão agravada que rejeitou a impugnação oferecida pela agravante e homologou os cálculos elaborados pela exequente. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3002312-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado EYETEC EQUIPAMENTOS OFTÁLMICOS, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002312-97.2020.8.26.0000 -Voto no 466-20 JV
2
VOTO No 466/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 3002312-97.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO CARLOS VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA:
EYETEC EQUIPAMENTOS OFTÁLMICOS, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
JUÍZA:
GABRIELA MULLER CARIOBA ATTANASIO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Crédito correspondente a
repetição de importância de honorários constante de CDA e que
configurava excesso. Crédito reconhecido pela Fazenda do Estado
e objeto de homologação judicial. Adesão a novo Programa
Especial de Parcelamento. Decreto no 64.564/2019. Valor a ser
repetido não incluído nos termos do acordo. Decisão agravada que
rejeitou a impugnação oferecida pela agravante e homologou os
cálculos elaborados pela exequente. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
nos autos de ação anulatória ajuizada pela agravada, em fase de cumprimento de
sentença, rejeitou a impugnação oferecida pela agravante.
A agravante alega, em síntese, que após o trânsito em julgado da
sentença, o valor remanescente da dívida fiscal de ICMS foi objeto de novo
parcelamento (PEP 204007883-5). Isso caracterizou repactuação “do quanto devido
à título de honorários advocatícios em relação a mesma dívida fiscal” (fl. 3). Pede o
provimento do agravo para que seja extinto o cumprimento de sentença
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
A presente execução de sentença tem por objeto a repetição de
valor pago em excesso a título de honorários advocatícios (fls. 28/30 dos autos de
origem), nos termos da r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002312-97.2020.8.26.0000 -Voto no 466-20 JV
3
“Assim, homologo o reconhecimento do pedido para, confirmando
a antecipação dos efeitos da tutela, determinar que os honorários
fiquem reduzidos ao montante de 10%, devendo a requerida adotar
as providências materiais necessárias para que a parte autora
possa, em relação as parcelas pendentes de pagamento e
vincendas, efetuar o pagamento administrativo em conformidade
com o valor revisto por força desta decisão; reconheço o direito da
autora à repetição do valor pago a maior a título de honorários
advocatícios, acrescido de correção monetária a contar do efetivo
desembolso e juros de mora a partir da citação, facultando-lhe a
compensação em crédito do ICMS” (fl.25 dos autos de origem).
(grifei)
A decisão agravada, por seu turno, rejeitou a impugnação
apresentada pela Fazenda Pública nos seguintes termos:
“O fato de a impugnada ter aderido a outro parcelamento, para
quitação integral do débito, não lhe retira o direito de executar
sentença pela qual lhe foi garantido um crédito, se isso não foi
expressamente mencionado no novo acordo parcelamento, como é
o caso.
O que o Decreto Estadual 64.564/19 impõe como condição para o
parcelamento é a renuncia a qualquer defesa ou recurso, bem como
a desistência de ações judiciais e de embargos, relativamente a
débitos fiscais nele incluídos, mas não a renúncia a um crédito
decorrente de sentença judicial transitada em julgado.
Ante o exposto, deixo de acolher a impugnação para determinar
que a execução prossiga pelo valor de R$ 42.705,49 (quarenta e
dois mil setecentos e cinco reais e quarenta e nove centavos), como
distribuído pelo título executivo, atualizado até janeiro de 2020”
(fl. 59 dos autos de origem).
A decisão agravada deve ser mantida. Conforme por ela
consignado, o crédito executado pela agravada é decorrente de sentença judicial
transitada em julgado e não foi objeto de renúncia no acordo de parcelamento de
débitos remanescentes de ICMS, nos termos do Decreto no 64.564/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002312-97.2020.8.26.0000 -Voto no 466-20 JV
4
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, a verba
honorária devida pela Fazenda do Estado de São Paulo arbitrada em R$ 1.000,00
(mil reais) - deve ser majorada para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), quantia que
atende aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorada a verba
honorária, nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR